Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.

1. A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade.

2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito.

3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida.

3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa.

3.2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo.

4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito.
4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.